Tribunal: STF
Processo: AI 449099
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento da matéria constitucional: acórdão recorrido que
se limitou a aplicar legislação infraconstitucional pertinente ao
caso; inexistência de negativa de prestação jurisdicional ou de
violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal.
2. RE:
prequestionamento: embargos de declaração.
O papel dos embargos
declaratórios na configuração do prequestionamento é apenas o de
suprir a falta de explicitação do argumento em que se funda a
decisão recorrida, não o de impingir-lhe fundamento desnecessário ao
 julgamento da causa.